Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703277-19.2025.8.07.0007 RECORRENTE: FLÁVIO BOHLE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Impronúncia. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (cinco vezes), no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (duas vezes) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, para submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. Analisar se cabível a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada e dos crimes conexos (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido), não há falar em impronúncia, pois meros indícios de autoria são suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017428, 0705330-92.2024.8.07.0011, Rel. Des., 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2008583, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 414, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão de pronúncia teria sido mantida sem a presença de indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade, motivo pelo qual entende que deve ser absolvido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 5o, incisos LIV, e LVII, da Constituição Federal, asseverando infringência aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, ao permitir que o recorrente fosse pronunciado sem provas idôneas e por haver sido admitida a pronúncia com base em suposições e depoimentos indiretos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, e 414, ambos do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, e LVII, da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027